Tribunal: TJSP
Processo: 1022317-82.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PERDAS E DANOS - Prestação de serviços educacionais - Programa "Uniesp Paga" - Improcedência – Inconformismo – Aplicação das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor – Relação de consumo – Inversão do ônus da prova, prevista no art.6o, VIII, do CDC - Programa oferecido pela instituição de ensino superior que garante o pagamento das parcelas de financiamento

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PERDAS E DANOS - Prestação de serviços educacionais - Programa "Uniesp Paga" - Improcedência – Inconformismo – Aplicação das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor – Relação de consumo – Inversão do ônus da prova, prevista no art.6o, VIII, do CDC - Programa oferecido pela instituição de ensino superior que garante o pagamento das parcelas de financiamento estudantil (FIES), desde que preenchidos requisitos expressamente previstos no contrato firmado entre as partes – Descumprimento dos itens 3.3 e 3.4 do contrato – Inexistência de qualquer documento por parte da autora que comprove que prestou os serviços sociais – Previsões contratuais que não se mostram abusivas - Aplicação da regra prevista no art.85, §11, do CDC - Sentença mantida - Recurso não provido.*